Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727507-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON AUGUSTO RIBEIRO MORAIS APELADO: ANA LUCIA PINHEIRO DE AGUIAR, ADILSON AUGUSTO NUNES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NELSON AUGUSTO RIBEIRO MORAIS contra a sentença de Id 30477475 que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os réus ao pagamento de R$17.349,20, referentes aos alugueres dos meses 07 a 11 de 2019, ao condomínio dos meses de 09/2018 a 10/2019 e ao IPTU/TLP do ano de 2019, corrigidos pela tabela do E. TJDFT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela. Os réus ainda foram condenados ao pagamento de R$ 3.360,00, a título de multa contratual. O apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que é diplomata e que, por isso, há isenção de custas judiciais em relação a sua pessoa. O despacho de Id 30605194 esclareceu que as custas judiciais restaram excluídas da isenção conferida ao agente diplomático, nos termos do art. 34, alínea f, da Convenção de Viena, promulgada pelo Decreto n. 56.435, de 8 de junho de 1965, bem como determinou a intimação do apelante para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo legal, contudo, o recolhimento do preparo recursal não foi comprovado (Id 30992162). Logo, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora